Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA UNIÃO ESTÁVEL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EVIDENCIADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DECRETO PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos autos da ação de alimentos n. 0008767-17.2017.8.07.0016, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não seria necessária a fixação de alimentos provisórios. Interposto agravo de instrumento, a 2a Turma Cível deu-lhe parcial provimento para fixar alimentos provisórios em favor da suposta ex-companheira do ora agravante (Acórdão 1098303, 07104864120178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o inadimplemento do devedor de alimentos, a ora agravada intentou cumprimento de sentença (processo n. 0711078-32.2020.8.07.0016), que se trata do processo de origem, no qual foi decretada a prisão civil do ora agravante e recusadas suas justificativas.
2. Após, nos autos da ação de alimentos n. 0008767-17.2017.8.07.0016, o Juízo de origem acolheu parecer do Ministério Público e declinou a competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas de Família da Comarca de Campo Grande/MS, foro do domicílio da infante e de sua guardiã.
3. Delineado tal quadro, observa-se evidente inadequação, bem como vulneração da razoabilidade e coerência processual, em decorrência do declínio de competência na ação de alimentos que originou o cumprimento de sentença de origem, bem como em razão da ausência de prolação de sentença até o momento, com exame exauriente e aprofundado da lide.
4. Tendo em vista que o decreto prisional é medida drástica e excepcional que cerceia a liberdade do devedor de alimentos (art. 5o, XLVII, da Constituição Federal), exsurge necessária a suspensão do cumprimento de sentença pelo rito da prisão (art. 528, § 7o, do CPC), por cautela e prudência, até que as questões atinentes à competência sejam dirimidas também nos autos do cumprimento de sentença dos alimentos provisórios.
5. A competência para processar o cumprimento de sentença é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, à luz dos arts. 516, II, e 531 do CPC. Assim, o declínio de competência da ação de alimentos impacta, como consectário lógico, a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença de alimentos provisórios.
6. Ademais, com o declínio da competência da ação de alimentos para uma das Varas de Família da Comarca de Campo Grande/MS, os efeitos do acórdão que fixou alimentos provisórios (Acórdão 1098303), em juízo de cognição sumária, somente se conservam até que o juízo competente profira outra decisão, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC.
7. Nessa perspectiva, a suspensão do decreto prisional exarado pelo Juízo de origem também se respalda ao se levar em consideração que, com a remessa dos autos ao Juízo competente, ocorrerá nova análise do contexto fático, decidindo-se acerca da conservação dos efeitos da decisão que fixou alimentos provisórios e que originou o cumprimento de sentença no qual foi decretada a prisão civil, bem como eventualmente, a depender do desfecho de tal exame, no tocante às justificativas apresentadas pelo devedor de alimentos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para suspender o cumprimento de sentença pelo rito da prisão (art. 528, § 7o, do CPC) até a adequada reanálise nos autos da ação de alimentos n. 0008767-17.2017.8.07.0016, inclusive do dever alimentar, pelo Juízo competente de uma das Varas de Família da Comarca de Campo Grande/MS, ao qual o Juízo da 4a Vara de Família de Brasília deve declinar de sua competência.